Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 208, I E §§ 1o A 3o, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. PRAZO. 5 ANOS. INÍCIO. PRIMEIRA DATA EM QUE O FATO OU ATO SE TORNOU CONHECIDO PELA CHEFIA. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. REINÍCIO DA CONTAGEM DEPOIS DE ESGOTADOS OS PRAZOS PARA CONCLUSÃO. SÚMULA No 635, STJ. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual denegou a ordem para ser reconhecida a prescrição, ocorrida em 14/09/2022, no processo administrativo. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença. Alega, em síntese que, nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital n° 197/91, o início da contagem do prazo prescricional na seara administrativa deve ser a data do conhecimento dos fatos pela autoridade que possui atribuição para a apuração da falta, no caso 15/07/2015, e não a data da instauração do PAD, sendo inaplicável a Súmula 636 do STJ, sob pena de retroatividade “in pejus”.
2. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, em seu art. 208, I e §§ 1o a 3o, estabelece o seguinte: “Art. 208. A ação disciplinar prescreve em: I – cinco anos, quanto à demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposenta­doria ou disponibilidade; (...) § 1o O prazo de prescrição começa a correr da primeira data em que o fato ou ato se tornou co­nhecido pela chefia da repartição onde ele ocorreu, pela chefia mediata ou imediata do servidor, ou pela autoridade competente para instaurar sindicância ou processo disciplinar. § 2o A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, uma única vez. § 3o Interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para conclusão do processo disciplinar, previstos nesta Lei Complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver.” 2.1. A corroborar, a Súmula no 635 do STJ dispõe: “Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção”.
3. Na espécie, a autoridade competente para a instauração do processo disciplinar tomou ciência do fato em 2017, quando foi instaurado procedimento de investigação preliminar para apuração de ilícitos no contrato de manutenção e operação das caldeiras dos hospitais, quando o prazo prescricional começou a correr, tendo este sido interrompido em 22/02/2019, em razão da instauração de PAD contra o impetrante. 3.1. Em observância ao teor da Súmula 635 do STJ, a contagem do prazo prescricional de 5 anos reiniciou em julho de 2019, e, por consectário, teria fim, em tese, em julho de 2024, considerando-se a suspensão de 502 dias (29/06/2020 a 12/11/2021) decorrente da pandemia de COVID-19, conforme Leis Complementares no 967/2020 e 989/2021. 3.2. Conforme disposto na sentença: “ainda que a ciência tenha ocorrido em 2016, de acordo com a Súmula 635 do STJ, o prazo de 5 (cinco) anos interrompe com o PRIMEIRO ato de instauração válido, no caso, o processo administrativo disciplinar”. 3.3. Por fim, não há falar em irretroatividade da Súmula 636 do STJ; a uma, porque a súmula apenas sistematiza um entendimento já consolidado e pacificado pelo tribunal antes da sua edição; a duas, porque já se aplicava ao caso o art. 208, § 3o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que determina que interrompida a prescrição, sua contagem é reiniciada depois de esgotados os prazos para conclusão do processo disciplinar, previstos nesta Lei Complementar, incluídos os prazos de prorrogação, se houver.
4. Precedente do STF: “(...) 2. A instauração do processo disciplinar interrompe o prazo prescricional, que volta a correr integralmente a partir da decisão final da autoridade competente ou do esgotamento do prazo de 140 dias para conclusão do procedimento (Lei n. 8.112/1990, art. 142, §§ 3o e 4o). (...)” (RMS 30.010/DF, DJe 17/02/2016). 4.1. Julgado do STJ: “(...) 5. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar (art. 142, § 1o, da Lei 8.112/1990), a qual interrompe-se com a publicação do primeiro ato instauratório válido, seja a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar (art. 142, § 3o, da Lei 8.112/1990). Esta interrupção não é definitiva, visto que, após o prazo de 140 dias (prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração (art. 152 c/c art. 167)), o prazo prescricional recomeça a correr por inteiro (art. 142, § 4o, da Lei 8.112/1990). (...)” (MS 19.488/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, DJe 31/03/2015). 4.2. Acórdão desta 2o Turma Cível do TJDFT: “(...) 6.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio do enunciado no 635, de sua Súmula, no sentido de que "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei no 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. (...)” (07013132620238070018, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/3/2024).
5. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09.
6. Apelo improvido.